Tribunal: TJSP
Processo: 2124639-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Venda e compra – Autores que propuseram contra a mesma ré ação de repetição de indébito, alusiva ao mesmo negócio jurídico debatido na presente demanda – Julgamento pela 26a Câmara de Direito Privado da Apelação no 1003679-48.2019.8.26.0576, tirada de tal demanda – Ocorrência de prevenção – Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo – Recurso não

Ementa:
Venda e compra – Autores que propuseram contra a mesma ré ação de repetição de indébito, alusiva ao mesmo negócio jurídico debatido na presente demanda – Julgamento pela 26a Câmara de Direito Privado da Apelação no 1003679-48.2019.8.26.0576, tirada de tal demanda – Ocorrência de prevenção – Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo – Recurso não conhecido, com determinação de remessa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
fmb
Registro: 2020.0000637148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2124639-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MRV MRL XVI INCORPORAÇÕES LTDA, são agravados GUILHERME
HENRIQUE SINHORINI e ANA PAULA ESCABIN SINHORINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124639-61.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no: 28257
Agravo de Instrumento no 2124639-61.2020.8.26.0000
Agravante: Mrv Mrl Xvi Incorporações Ltda.
Agravados: Guilherme Henrique Sinhorini e outra
Origem: 5a Vara Cível do Foro de São José do Rio Preto
Juiz: Sandro Nogueira de Barros Leite
Venda e compra Autores que propuseram
contra a mesma ré ação de repetição de
indébito, alusiva ao mesmo negócio jurídico
debatido na presente demanda Julgamento
pela 26a Câmara de Direito Privado da
Apelação no 1003679-48.2019.8.26.0576, tirada
de tal demanda Ocorrência de prevenção
Inteligência do artigo 105 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo
Recurso não conhecido, com determinação de
remessa.
1. Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão que deixou de reconhecer a decadência, em
ação indenizatória.
Alega a agravante que: a) aplica-se à
hipótese o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar
de alegado vício do produto; b) ao contrário de que entendeu o juiz, o
prazo decadencial deve ser contado do registro; c) a previsão específica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124639-61.2020.8.26.0000 -Voto no
3
deve prevalecer, ainda que haja outra mais benéfica; d) ainda que se
aplicassem os artigos 500 e 501 do Código Civil, teria havido
decadência, pois a demanda foi proposta um ano após o registro; e) o
termo inicial do prazo não é a data da entrega das chaves, mas sim o
registro.
2. De acordo com o artigo 105, do
Regimento Interno deste Tribunal:
“Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro
conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer
incidente, terá a competência preventa para os feitos originários conexos e para
todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de
outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação
jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados.
§ 1o O afastamento dos juízes que participaram
do julgamento anterior não rompe a prevenção, sendo o novo processo distribuído
a quem os substituir ou assumir a cadeira vaga.
§ 2o O Presidente da respectiva Seção poderá
apreciar as medidas de urgência, sempre que inviável a distribuição e
encaminhamento imediatos do processo ao desembargador sorteado.
§ 3o O relator do primeiro recurso protocolado no
tribunal terá a competência preventa para os recursos subsequentes no mesmo
processo ou em processos conexos, enquanto compuser ou auxiliar a Câmara ou
o Grupo, segundo a cadeira do tempo da distribuição”.
Em janeiro de 2019, os ora autores
propuseram contra a mesma ré ação de repetição de indébito, alusiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124639-61.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ao mesmo negócio jurídico debatido na presente demanda (no
1003679-48.2019.8.26.0576).
Proferida sentença de improcedência, foi
interposta a Apelação no 1003679-48.2019.8.26.0576, de relatoria do
Desembargador Felipe Ferreira, julgada pela 26a Câmara de Direito
Privado em 17 de dezembro de 2019.
3. Ante o exposto e tudo mais que dos
autos consta, prejudicadas as demais alegações, NÃO CONHEÇO do
recurso, com determinação de remessa à 26a Câmara de Direito
Privado.
Luís Mário Galbetti
Relator